Tribunal: STF
Processo: ARE 1499777
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Doris Fleury Novaes e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Cobrança de saldo remanescente de precatório Correção monetária. Precatório expedido anteriormente a 25.03.2015. Aplicação do entendimento firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, com modulação dos efeitos da decisão Aplicação da Tabela Modulada Decisão mantida.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. Sustenta que “com a edição da EC 99/2017, o decidido na Questão de Ordem nas ADINS 4.357 e 4.425 no tocante ao índice de correção monetária, não mais se aplica, devendo ser determinada a aplicação do IPCA -E, conforme previsto no artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação da Lei nº 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25/3/2015 (ADI 4.357-QO e ADI 4.425-QO), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 



    1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1487232 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1480773 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25 DE MARÇO DE 2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. O Supremo possui orientação no sentido da inadequação da incidência de juros compensatórios após a expedição do precatório. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1443735 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19-04-2024)”



    Ademais, destaco que o Tribunal de origem, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADI’s 4.357 e 4.425, no que tange à modulação dos efeitos, também está alinhado com a orientação desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NA VIGÊNCIA DA EC Nº 99, DE 2017. IRRELEVÂNCIA PARA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROPOSTA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Buscam os recorrentes distinguir a hipótese concreta da modulação de efeitos fixada pelo Pretório Excelso nas ADI nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, que determinou a correção dos requisitórios pela TR até 25/03/2015, pelo fato de que o precatório foi quitado na vigência da EC nº 99, de 2017, que previa a TR como índice de atualização. 



    2. É irrelevante a informação porque a modulação de efeitos proposta pelo STF visa à segurança jurídica e, por isso, fixou a manutenção do índice considerado constitucional até a data do julgamento das ações de controle de constitucionalidade. 



    3. Fato que em nada altera o decisum desta Suprema Corte, que, mesmo antes da citada emenda constitucional, considerou a aplicação do IPCA-E como apropriada à atualização do valor dos requisitórios, considerando o parâmetro constitucional vigente ao tempo do julgamento. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE 1394863 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18-10-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA. 



    1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 



    2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” ARE 1448391 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.12.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente